Tribunal: TJDFT
Processo: 0737221-74.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. FATURAS HOSPITALARES. ÔNUS. PROVA. RÉU. PAGAMENTO. DEVIDO.
1. É ônus do réu fazer prova da existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).
2. A inexistência de provas sobre o pagamento da dívida ou ausência de prestação do serviço acarreta a procedência do pedido inicial.
3. Recurso conhecido e não provido.